Tribunal: CARF
Processo: 10783.902383/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.902383/2012-98
ACÓRDÃO
1102-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2006
IRPJ/CSLL. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS VIA DCOMP.
AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
É legítima a inclusão, no saldo negativo de IRPJ e CSLL, das estimativas
mensais compensadas e regularmente confessadas por meio de DCOMP,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. A glosa
fundada exclusivamente na ausência de homologação da compensação
contraria a Súmula CARF no 177 e deve ser afastada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902383/2012-98
2

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício de
2006, ano-calendário de 2005, no valor de R$ 1.646.859,38.
O Despacho Decisório n. 019090042 (fls. 02), não homologou a compensação
declarada, pois o montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente
para respaldar integralmente o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 05/11)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), proferiram o acórdão n.
08-41.293 (fls. 76/85), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgá-la parcialmente
procedente.
Em síntese, a DRJ reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, limitando
o saldo negativo de IRPJ exclusivamente às parcelas de estimativas cuja compensação foi
efetivamente homologada pela Receita Federal. As estimativas objeto de compensações não
homologadas ou homologadas parcialmente foram afastadas do cálculo, por não ostentarem os
atributos de certeza e liquidez exigidos pela legislação, o que resultou no reconhecimento de
crédito em valor inferior ao originalmente requerido pela Recorrente.
A seguir, destacam-se os termos extraídos do voto:
(...)
8. Preliminarmente deve ser ressaltado que as parcelas de estimativas devidas no
ano-base de 2005, compensadas e informadas no pedido de restituição (tanto no
original como no retificador), resumiram-se ao valor de R$ 173.393,69,
correspondente à estimativa do período de apuração novembro de 2005, cuja
compensação foi confirmada no processo administrativo no 11543.003093/2005-
26, segundo consta no Sistema PerDcomp, o qual espelha o pedido de restituição
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902383/2012-98
3
tal como formulado pelo contribuinte. As demais estimativas que o contribuinte
alega terem sido também objeto de compensação não foram informadas no
Pedido Eletrônico de Restituição – PER no 41363.47158.300908.1.6.02-1449,
embora o contribuinte tenha sido intimado para conciliar as informações do
citado PER com as informações prestadas na DIPJ do exercício de 2006.
9. A despeito da negligência do contribuinte, a qual resultou no indeferimento do
pedido de restituição, é possível reconstituir o saldo do IRPJ apurado naquele
exercício a partir das informações disponíveis nos sistemas informatizados da RFB
e nos processos administrativos onde foram requeridos e analisados os
respectivos créditos e declaradas as referidas compensações. Considerando que
as DComps apresentadas e vinculadas aos respectivos pedidos de restituição
trazidos aos autos pelo contribuinte (fls. 36, 41, 46, 51, 56 e 57) foram
apresentadas em formulário (papel) e decididas nos processos informados, faz-se
necessário resgatar as decisões ali tomadas, o que faremos a seguir.
10. As estimativas devidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2005,
correspondentes, respectivamente, a R$ 403.087,12 e R$ 113.034,44, foram
objeto
das DComps em
formulários,
no
processo
administrativo no
11543.000492/2005-35, no qual se formalizou o pedido de ressarcimento de
créditos da Contribuição para o PIS, vinculados a receitas de exportações.
Entretanto, em tratamento manual, referido crédito foi objeto de análise pela DRF
de Vitória, tendo sido deferido apenas R$ 160.623,72. A estimativa de janeiro teve
a compensação homologada parcialmente, no valor de R$ 160.623,72. A
compensação da estimativa de fevereiro não foi homologada. Instaurou-se a
discussão administrativa sobre o crédito alegado no referido processo, o qual foi
devolvido à DRJ do Rio de Janeiro, pelo CARF, para ser proferida nova decisão de
1a Instância, por meio do Acórdão no 3201003.027 da 2a Câmara da 1a Turma
Ordinária, datado de 25/07/2017.
11. As estimativas devidas no mês de setembro de 2005, no valor de R$
216.403,99 e no mês de outubro de 2005, no valor de R$ 500.632,18, foram
objeto de DComps em formulários, no processo administrativo no
11543.000718/2005-06, no qual se formalizou o pedido de ressarcimento de
créditos da Contribuição para o PIS, vinculados a receitas de exportações. Em
tratamento manual, referido crédito foi objeto de análise pela DRF de Vitória,
tendo sido reconhecido o valor de R$ 1.674.274,47. A estimativa de setembro
teve a compensação homologada. A estimativa de outubro teve a compensação
homologada parcialmente, no valor de R$ 474.365,90. Instaurou-se discussão
administrativa sobre a diferença do crédito pleiteado no referido processo, o qual
foi devolvido à DRJ do Rio de Janeiro, pelo CARF, para ser proferida nova decisão
de 1a Instância, por meio do Acórdão no 3201003.031 da 2a Câmara da 1a Turma
Ordinária do CARF, datado de 25/07/2017.
12. A estimativa devida no mês de novembro de 2005, no valor de R$ 909.857,69,
foi objeto de DComps em formulários, nos processos administrativos nos
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902383/2012-98
4
11543.003093/2005-26 e 11543.003094/2005-71, nos quais foram formalizados
pedidos de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS vinculados a
receitas de exportações. No primeiro processo foi pleiteada a compensação de R$
759.199,80. Entretanto, em tratamento manual, referido crédito foi objeto de
análise pela DRF de Vitória, tendo sido reconhecido parcialmente, no valor de R$
703.047,70 e a citada compensação foi homologada parcialmente, no valor de R$
507.395,85. No segundo processo, a referida compensação, referente à diferença
de estimativa, no valor de R$ 150.657,89, não foi homologada. Instaurou-se
discussão administrativa sobre os créditos alegados em ambos processos, os quais
foram devolvidos à DRJ do Rio de Janeiro, pelo CARF, para ser proferida nova
decisão de 1a Instância, por meio dos Acórdãos no 3201003.028 e 3201003.030 da
2a Câmara da 1a Turma Ordinária do CARF, datados de 25/07/2017.
13. Quanto ao IRRF, a impugnante alega ter sofrido retenções no valor de R$
1.459.659,05, a mesma importância confirmada no Despacho Decisório.
Entretanto, informa que os valores pagos antecipadamente, a título de
estimativas mensais, mediante compensações, totalizaram R$ 2.143.015,42. É que
nesse cálculo a impugnante considerou a totalidade das estimativas devidas,
incluindo aí as compensações não homologadas ou homologadas parcialmente.
Entretanto, não devem compor o saldo negativo pleiteado, as parcelas das
estimativas objeto de compensações não homologadas. Para maior clareza, a
tabela a seguir consolida os valores das antecipações a serem consideradas no
cálculo do ajuste anual do IRPJ no exercício de 2006.
(...)
14. 784.225,49 Conclui-se que, havendo antecipado estimativas no total de R$
1.358.789,46, bem como IRRF no valor de R$ 1.459.659,05, face o IRPJ Devido de
R$ 1.948.991,67, resta reconhecer o crédito, a título de Saldo Negativo do IRPJ do
exercício de 2006, em favor do contribuinte, no valor de R$ 869.456,84, conforme
dados da DIPJ 2007.
15. Passo a apreciar a tese esboçada pela impugnante, segundo a qual as
estimativas objeto das declarações de compensação apresentadas devem ser
consideradas pagas, ainda que não homologadas e, portanto, compor o saldo
negativo do IRPJ pleiteado.
(...)
22. DRJ/FOR Fls. 8 Embora as estimativas em estudo tenham sido objeto de
declarações de compensação, não houve a extinção definitiva, mas condicional, e
esta condição não se implementou, pois as compensações não foram
homologadas ou foram homologadas parcialmente em valor insuficiente para
gerar todo o saldo negativo de IRPJ requerido. A confissão das tais estimativas em
DCTF, bem como a reconfissão em DComps, não as tornam líquidas e certas,
exigíveis e executáveis para o Fisco, nem dedutíveis na apuração anual do IRPJ,
para o contribuinte, conforme já se manifestou a Procuradoria-Geral da Fazenda
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902383/2012-98
5
Nacional nos Pareceres PGFN/CAT no 193, de 2013 e Parecer PGFN/CAT no 1.658,
de 2011, que concluíram no mesmo sentido.
(...)
23. É bem verdade que a matéria foi novamente revolvida pela Nota Cosit no 31,
de 2013, e submetida novamente à douta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, o que resultou no Parecer PGFN/CAT no 88, de 2014, o qual adotou
nova interpretação, provavelmente em razão das problemáticas operacionais
destacadas naquela Nota, relativamente ao controle da cobrança, no sentido de
permitir a exigência das estimativas cujas compensações não foram homologadas,
entretanto, transmutadas no IRPJ apurado no ajuste anual.
(...)
25. Exemplificativamente, em todas as situações em que o IRPJ devido apurado no
ajuste anual seja inferior ao valor das estimativas devidas no curso do ano
calendário, seria impossível realizar a transmutação recomendada no citado
Parecer PGFN/CAT no 88, de 2014, porque o segundo não comportaria o primeiro
em termos de valor. O contribuinte alegaria ter antecipado estimativas em valor
superior ao IRPJ devido (o que é a própria natureza do saldo negativo!) e
garantiria que, caso as antecipações não fossem homologadas em caráter
definitivo, a Receita Federal lhe cobraria a totalidade das antecipações não
homologadas. De acordo com as conclusões do Parecer PGFN/CAT no 88, de 2014,
para fins de cobrança e execução, ocorreria a substituição (ou conversão) das
estimativas pelo próprio IRPJ. Se for assim, como substituir estimativas devidas de
valor superior ao IRPJ devido? Certamente, esta conclusão é fruto da confusão
que se estabeleceu com os conceitos de Imposto Devido e Saldo de Imposto,
ambos apurados no ajuste anual. De toda forma confere exigibilidade às
estimativas objeto de compensações não homologadas e não certeza e liquidez ao
saldo negativo do IRPJ apurado no ajuste anual.
26. Ora, caso o saldo negativo venha a ser objeto de restituição e as estimativas
não sejam homologadas em caráter definitivo, fica configurada a restituição
indevida e a PGFN já se manifestou em outra ocasião que a restituição indevida de
tributo não é tributo, e sim crédito financeiro da União (Parecer PGFN/CAT no
1.414, de 2006). Há, portanto, uma incoerência nessa transmutação que
consistiria na conversão de antecipações não pagas ou não homologadas em IRPJ
devido no ajuste anual.
27. Por todas essas razões refuto a tese segundo a qual a aplicação dos arts. 37 e
38 da IN RFB no 900, de 2008, teria a implicação pretendida pela impugnante,
qual seja, o de assegurar a dedução das estimativas não homologadas na
composição do saldo negativo apurado nos termos do art. 2o da Lei no 9.430, de
1996. O intuito dos referidos arts. 37 e 38 da IN RFB no 900, de 2008, foi
estabelecer os critérios de cobrança e aplicação de penalidade aos débitos objeto
de compensações não homologadas. Enquanto não for realizado o pagamento
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902383/2012-98
6
não se pode defender que houve a implementação da condição resolutória
exigida pela Lei.
28. Ressalte-se, ainda, que as normas relativas à compensação impõem à
administração tributária o dever de reconhecer o crédito pleiteado, nos termos
em que dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017,
procedimentos também aplicáveis à atividade de homologação de quaisquer
compensações, por ser norma de caráter procedimental. E tudo alinhado ao
princípio da liquidez e certeza de que deve gozar o crédito pleiteado, tal como
exige a Lei.
(...)
29. Foi este o exato procedimento da administração tributária, quando iniciou
ações fiscais com o intuito de averiguar os créditos decorrentes de PIS não
cumulativos vinculados às receitas de exportação utilizados nas compensações
das referidas estimativas.
30. De tal análise, resultou que os créditos não foram reconhecidos em sua
totalidade e as compensações não foram homologadas ou foram homologadas
apenas parcialmente. O contribuinte ingressou com manifestação de
inconformidade em relação aos despachos decisórios que não reconheceram a
totalidade dos créditos pleiteados e, posteriormente, com recurso voluntário ao
CARF, contra as decisões administrativas de primeira instância. Estão, pois, em
fase de discussão administrativa os processos invocados pela impugnante e
citados às fls. 7 e 8 do presente processo.
31. Admitir, de plano, a utilização do saldo negativo, nos moldes como utilizou o
contribuinte, quando a própria administração, após realizar os procedimentos
fiscais cabíveis, diz inexistir tal crédito no montante pleiteado e, ademais, sem
atentar para os princípios gerais que regram a compensação, especialmente a
certeza e liquidez do crédito, exigidas pela Lei, seria inverter, em desfavor do
fisco, a ordem vigente. Ademais, se a impugnante tem certeza da liquidez do
crédito ora guerreado, nada lhe custará aguardar o trânsito dos julgamentos em
curso, haja vista a prerrogativa legal que lhe assegura a suspensão da exigibilidade
dos débitos.
32. Após todas as considerações acima, e constatado o fato de que os referidos
processos administrativos fiscais, nos quais se discutem os créditos que amparam
as DComps utilizadas para compensação das estimativas encontram-se em fase de
discussão administrativa no âmbito da DRJ do Rio de Janeiro, deve ser reformado
o Despacho Decisório de fl. 2, no sentido de reconhecer as parcelas de estimativas
objeto de compensações efetivamente homologadas, demonstradas na tabela do
item 13, o que resulta no reconhecimento do crédito relativo ao saldo negativo do
IRPJ do exercício de 2006 no valor de R$ 869.456,84.
33. De todo o exposto, julgo procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte e defiro parcialmente o Pedido de
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902383/2012-98
7
Restituição no 41363.47158.300908.1.6.02-1449, reconhecendo o crédito
referente ao Saldo Negativo do IRPJ no valor de R$ 869.456,84 e, em
consequência, homologo as compensações, até o limite do crédito reconhecido,
veiculadas nas Declarações de Compensação vinculadas ao crédito ora analisado,
transmitidas sob 40223.50014.290607.1.3.02-9990.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 95/120),
aduzindo, em síntese que:
(a) os processos administrativos fiscais nos quais se discutem os créditos que
amparam as DCOMPS utilizadas para a compensação das estimativas
encontram-se em curso, ainda pendentes de julgamento, no âmbito da DRJ do
Rio de Janeiro;
(b) nos termos do art. 2o da Lei no 9.430/1996, as pessoas jurídicas sujeitas à
tributação com base no lucro real podem optar pela apuração mensal do IRPJ e
da CSLL com base em estimativa, mediante a aplicação de percentuais sobre a
receita bruta mensal, sendo que, ao final do exercício, caso os valores pagos
superem o montante efetivamente devido, a diferença poderá ser objeto de
compensação ou restituição. Nesse contexto, a Recorrente alega que seu direito
se encontra assegurado pelo referido dispositivo legal, uma vez que os créditos
que fundamentam as DCOMPS utilizadas na compensação das estimativas ainda
estão sob discussão administrativa, não podendo o Fisco glosar tais estimativas
e, por conseguinte, reduzir o saldo negativo pleiteado;
(c) a não homologação da compensação faculta ao contribuinte a interposição de
recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, razão pela qual o despacho
decisório que deixou de homologar a compensação deve ter seus efeitos
suspensos até a prolação de decisão administrativa final;
(d) a compensação declarada teria atendido a todos os requisitos legais, operando
a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902383/2012-98
8
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.
2
MÉRITO
A controvérsia cinge-se exclusivamente à possibilidade de inclusão, no saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2006 (ano-calendário 2005), das estimativas mensais
compensadas e regularmente confessadas por meio de Declarações de Compensação (DCOMP),
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Registre-se, desde logo, que não integra o objeto litigioso a parcela relativa ao
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). O valor do IRRF confirmado no Despacho Decisório, no
montante de R$ 1.459.659,05, não foi impugnado na Manifestação de Inconformidade, tampouco
no Recurso Voluntário, razão pela qual permanece incontroverso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) homologou parcialmente as
compensações relativas às estimativas de IRPJ e CSLL, sob o fundamento de que parte das
Declarações de Compensação (DCOMPs) foi objeto de homologação parcial ou indeferimento em
distintos processos administrativos, conforme demonstrado na tabela constante da decisão de
primeira instância, que a seguir reproduzo:

A instância de piso entendeu que a contribuinte considerou, no cálculo do saldo
negativo pleiteado, a integralidade das estimativas devidas, sem excluir os montantes vinculados a
compensações não homologadas ou homologadas parcialmente, o que, em sua visão, inflaria
indevidamente o valor do crédito passível de restituição ou compensação.
Todavia, o entendimento da instância de origem conflita com a jurisprudência
pacificada deste Conselho, sintetizada na Súmula CARF no 177, que dispõe:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902383/2012-98
9
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
A referida súmula foi editada justamente para evitar glosas automáticas fundadas
exclusivamente na ausência de homologação da DCOMP, circunstância que, por si só, não
desnatura a legitimidade do crédito declarado e compensado, mormente quando se trata de
valores de estimativas regularmente confessados nas apurações mensais do IRPJ e da CSLL.
Nesse contexto, a ausência de homologação da compensação não constitui
elemento idôneo, por si só, para afastar a presunção de veracidade e liquidez do crédito oriundo
de estimativas declaradas pelo próprio contribuinte. Tal entendimento foi reiteradamente
acolhido por este Conselho, inclusive em hipóteses análogas envolvendo a glosa de compensações
não homologadas.
Assim, reconhecida a legitimidade da inclusão, no saldo negativo de IRPJ, das
estimativas mensais regularmente confessadas mediante DCOMP, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação, impõe-se aplicar tal entendimento ao caso concreto, exclusivamente
para fins de delimitação do quantum do crédito passível de reconhecimento, respeitados os
limites do pedido e a parcela incontroversa do IRRF, conforme se verifica da memória de cálculo a
seguir, elaborada a partir dos valores incontroversos constantes dos autos:
IRRF confirmado (incontroverso)
R$ 1.459.659,05
Estimativas mensais compensadas
R$ 2.143.015,41
Total das antecipações
R$ 3.602.674,46
(-) IRPJ devido no exercício
R$ 1.948.991,67
Saldo negativo apurado
R$ 1.653.682,79
Valor pleiteado na DIPJ/DCOMP
R$ 1.646.859,38
Verifica-se que o saldo negativo apurado supera o valor efetivamente pleiteado
pela Recorrente, razão pela qual o reconhecimento do crédito fica necessariamente limitado ao
montante declarado.
Dessa forma, à luz da diretriz firmada pela Súmula CARF no 177, impõe-se o
reconhecimento da legitimidade das compensações efetuadas com base nas estimativas
regularmente declaradas e confessadas pela contribuinte, afastando-se a glosa promovida pela
autoridade fiscal, fundada exclusivamente na ausência de homologação formal das DCOMPs.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902383/2012-98
10
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito da Recorrente ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2006 (ano-calendário
2005) no montante total de R$ 1.646.859,38, nos limites do valor pleiteado, o que implica o
reconhecimento adicional de crédito no valor de R$ 777.402,54, correspondente às estimativas
mensais compensadas e regularmente confessadas mediante DCOMP, afastada a glosa fundada
exclusivamente na ausência de homologação.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 155
DF CARF MF
Original